Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704349-09.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACILENE FERREIRA ALVES APELADO: SIMONE DA SILVA BESERRA D E S P A C H O Observa-se dos autos, que, após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, as partes peticionaram ao Juízo questionando o regular cumprimento da ordem judicial, deferida a título de antecipação da tutela de urgência na sentença recorrida. Considerando-se que as referidas questões devem ser dirimidas antes do julgamento do apelo, tornem os autos conclusos ao ilustre magistrado singular para apreciação das petições de ID no 72058565, 72058579 e 72058559, sobre a diligência de ID no 72058554. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator